Tribunal: TJDFT
Processo: 0736789-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CHEQUE PRESCRITO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Ação monitória, regulada nos arts. 700 a 702 do CPC/2015, é meio hábil àquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Prova escrita, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, é aquela suficiente a demonstrar, em um juízo de probabilidade e verossimilhança, o direito afirmado.
2. O cheque, regulado pela Lei 7.357/1985, é título de crédito representativo de ordem de pagamento à vista dada a Banco ou a instituição financeira em favor do portador. Pacífica, ainda, a admissibilidade de ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 299 do STJ), que pode constituir prova documental de dívida.
3. As declarações constantes de documento particular assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário (art. 408 do CPC/2015), ou seja, aquele que o fez e o assinou (art. 410, I do CPC/2015). Como regra, não tendo havido impugnação da parte contra quem foi produzido, considera-se autêntico o documento (art. 411, III do CPC/2015). A fé do documento particular cessa somente se for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade (art. 428, I do CPC/2015).
4. Conforme previsto na legislação processual (art. 429, II do CPC/2015) e de acordo com orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no caso de impugnação da autenticidade da assinatura de documento particular que instrui ação monitória, o ônus da prova incumbe, como regra, ao autor da demanda, até mesmo por se tratar de fato constitutivo do direito (art. 373, I do CPC/2015).
5. A legislação processual, no entanto, autoriza ao juiz, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribuir, excepcionalmente, esse ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, § 1o do CPC/2015). Trata-se de dispositivo que viabiliza potencial hipótese de inversão do ônus da prova, que, contudo, somente será realizável a critério do juiz e desde que atendidos os princípios constitucionais da motivação (art. 93, IX da CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da CF).
6. A inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova, que decorre do caso concreto e depende da atuação do juiz (inversão ope judicis), constitui uma regra de instrução, e não de julgamento, haja vista que as partes não podem ser surpreendidas com definição sobre o encargo probatório somente por ocasião do julgamento da causa, devendo-se garantir à parte a quem foi atribuído o ônus a oportunidade de buscar elementos que demonstrem a sua posição. Precedentes.
7. Devolução do cheque por divergência ou insuficiência de assinatura não retira do documento, por si só, a viabilidade de representação de prova escrita de dívida hábil a autorizar o ajuizamento da monitória, uma vez que eventual inconsistência formal não afasta, em absoluto, a possibilidade de ter sido efetivamente emitido pelo sacador designado. No entanto, por força de expressa determinação legal (arts. 373, I e 429, II do CPC/2015), caberia ao apresentante do documento, como regra, o ônus da prova da autenticidade da assinatura, pois a fé do documento particular cessa quando impugnada (art. 428, I do CPC/2015), o que, todavia, não exclui a possibilidade de eventual distribuição judicial diversa, atendidos os princípios constitucionais da motivação, do contraditório e da ampla defesa.
8. O acolhimento do entendimento pela possibilidade flexibilização da norma que atribui o ônus da prova àquele que produziu o documento, bem como a conclusão adotada acerca da inviabilidade da produção de eventual prova pericial pela parte autora, tendo em vista a citação ficta da parte demandada, ensejou verdadeira definição sobre matéria probatória como regra de julgamento, o que não se admite, uma vez que, apesar de favorável à parte a quem incumbia inicialmente o encargo (autor), representou verdadeira surpresa à parte contrária (réu), impedindo, inclusive, a busca de elementos para demonstrar a própria improcedência do pedido, questão inerente à matéria defesa anteriormente apresentada nos embargos à monitória. Assim, diante da definição sobre matéria probatória apenas em sede de julgamento, acentuada pelo entendimento adotado afeto ao ônus probatório, inviabilizada qualquer discussão ou requerimento a respeito da viabilidade de apresentação de outras provas úteis ao deslinde da causa, vulnerando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
9. Sentença desconstituída por erro de procedimento, com determinação de retorno dos autos à origem a fim de que o juízo, em sede de saneamento e organização do processo, defina a distribuição do ônus da prova (art. 357, II do CPC/2015), concedendo previamente às partes a oportunidade de se desincumbir do ônus atribuído.
10. Recurso conhecido e provido.